Tribunal: TJES
Processo: 5011351-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. SOMATROPINA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento do medicamento SOMATROPINA à autora, uma adolescente de 12 anos com deficiência no hormônio do crescimento, sob pena de multa diária limitada a R$ 20.000,00. O agravante sustenta (i) a necessidade de inclusão da União no polo passivo, (ii) a ausência de comprovação da enfermidade para concessão do medicamento e (iii) a inexistência dos requisitos para a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) Verificar a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar como réu, à luz do Tema 1234 da Repercussão Geral (STF).
(ii) Analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).
(iii) Examinar a necessidade de reforma ou anulação da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à legitimidade passiva, o medicamento SOMATROPINA é padronizado pelo SUS e disponibilizado conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), sendo correta a manutenção do Estado no polo passivo. O STF, no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, fixou que, em demandas envolvendo medicamentos padronizados, a competência permanece com o juízo ao qual a demanda foi originalmente direcionada, vedando-se a inclusão da União no polo passivo até decisão definitiva.

A documentação dos autos evidencia a presença dos requisitos para a tutela provisória concedida na origem. A autora apresentou laudos médicos e psicológicos que indicam deficiência comprovada no hormônio do crescimento e impacto psíquico relacionado à baixa estatura, além de receituário médico subscrito por endocrinologista. A conclusão da SESA foi refutadA com base em evidências de queda progressiva no gráfico de crescimento, que, sem tratamento, pode comprometer de forma irreversível o resultado terapêutico.

O “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” também está configurado, dado que atrasos no tratamento com SOMATROPINA podem inviabilizar a eficácia da terapia de crescimento, comprometendo a saúde da adolescente.

O direito à saúde e à vida, garantido pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de fornecer o medicamento essencial para a preservação da saúde da autora, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência financeira da família.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência em observância aos requisitos legais e com base em jurisprudência consolidada do STF, STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado-membro é legitimado para figurar no polo passivo de demandas envolvendo medicamentos padronizados pelo SUS, nos termos do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF.

A concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento exige a demonstração de (i) probabilidade do direito, mediante prescrição médica e laudos que atestem a necessidade do tratamento, e (ii) perigo de dano, quando o atraso no fornecimento puder comprometer a eficácia do tratamento.

O direito à saúde e à vida prevalece sobre questões formais, impondo ao Poder Público o fornecimento de medicamentos essenciais, especialmente em casos de hipossuficiência financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, arts. 300 e 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 1234 da Repercussão Geral, RE nº 1.366.243, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, julgamento em 19/04/2023.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.220.141/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 21/09/2023.

TJES, REO nº 035150050975, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câm. Cível, DJe 14/03/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011351-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: A. P. D. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. SOMATROPINA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento do medicamento SOMATROPINA à autora, uma adolescente de 12 anos com deficiência no hormônio do crescimento, sob pena de multa diária limitada a R$ 20.000,00. O agravante sustenta (i) a necessidade de inclusão da União no polo passivo, (ii) a ausência de comprovação da enfermidade para concessão do medicamento e (iii) a inexistência dos requisitos para a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) Verificar a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar como réu, à luz do Tema 1234 da Repercussão Geral (STF).
(ii) Analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).
(iii) Examinar a necessidade de reforma ou anulação da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à legitimidade passiva, o medicamento SOMATROPINA é padronizado pelo SUS e disponibilizado conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), sendo correta a manutenção do Estado no polo passivo. O STF, no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, fixou que, em demandas envolvendo medicamentos padronizados, a competência permanece com o juízo ao qual a demanda foi originalmente direcionada, vedando-se a inclusão da União no polo passivo até decisão definitiva.

A documentação dos autos evidencia a presença dos requisitos para a tutela provisória concedida na origem. A autora apresentou laudos médicos e psicológicos que indicam deficiência comprovada no hormônio do crescimento e impacto psíquico relacionado à baixa estatura, além de receituário médico subscrito por endocrinologista. A conclusão da SESA foi refutada com base em evidências de queda progressiva no gráfico de crescimento, que, sem tratamento, pode comprometer de forma irreversível o resultado terapêutico.

O “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” também está configurado, dado que atrasos no tratamento com SOMATROPINA podem inviabilizar a eficácia da terapia de crescimento, comprometendo a saúde da adolescente.

O direito à saúde e à vida, garantido pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de fornecer o medicamento essencial para a preservação da saúde da autora, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência financeira da família.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência em observância aos requisitos legais e com base em jurisprudência consolidada do STF, STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado-membro é legitimado para figurar no polo passivo de demandas envolvendo medicamentos padronizados pelo SUS, nos termos do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF.

A concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento exige a demonstração de (i) probabilidade do direito, mediante prescrição médica e laudos que atestem a necessidade do tratamento, e (ii) perigo de dano, quando o atraso no fornecimento puder comprometer a eficácia do tratamento.

O direito à saúde e à vida prevalece sobre questões formais, impondo ao Poder Público o fornecimento de medicamentos essenciais, especialmente em casos de hipossuficiência financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, arts. 300 e 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 1234 da Repercussão Geral, RE nº 1.366.243, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, julgamento em 19/04/2023.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.220.141/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 21/09/2023.

TJES, REO nº 035150050975, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câm. Cível, DJe 14/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 55011351-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
A.D.S.P., representado por sua genitora DANIELA DOS SANTOS PRIMO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão acostada em id. 46663637 dos autos de origem (processo nº 5008056-62.2024.8.08.0000), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica, que, na
“ação co
ndenatória
de obrigação de fazer”
contra si ajuizada por
A.D.S.P., representad
a
por sua genitora DANIELA DOS SANTOS PRIMO
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar
“[...]
que o MUNICÍPIO DE CARIACICA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO forneçam à autora AMANDA DOS SANTOS PRIMO,
o medicamento SOMATROPINA, conforme laudos médicos
, no prazo de
15
(
quinze
) dias, sob pena de multa diária que fixo, com fulcro nos arts. 297, 519 e 537 do Código de Processo Civil/2015, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado à R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em benefício do FIA”.

Em suas razões juntadas em id. 9421691, o agravante aduz, em resumo, que (i) é necessária a remessa dos autos à Justiça Federal para decidir sobre a inclusão da União no polo passivo da demanda judicial; (ii) diante da não constatação da enfermidade indicada, o medicamento solicitado (SOMATROPINA) deve ser negado pela Administração Pública; e (iii) não restaram comprovados os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, e, no mérito, pelo integral provimento da pretensão recursal.

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, consoante id. 9487030.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Manifestação da r. PGJ em id. 10538018, pelo conhecimento e desprovimento.

Pois bem.

Rememoro que, na origem, a agravada ajuizou
“ação co
ndenatória
de obrigação de fazer”
contra o agravante,
alegando, em suma, que apresenta distúrbio hormonal que foi detectado desde um ano de idade, sendo realizado acompanhamento médico desde então para frear a sua puberdade precoce.

Aduziu, ainda, que, ao realizar novos exames, verificou-se que sua taxa de crescimento não evoluiu satisfatoriamente, de modo que necessita fazer uso contínuo do medicamento SOMATROPINA, conforme receita médica acostado aos autos.

Afirmou que, por isso, buscou através de Procedimento Administrativo a obtenção do insumo junto ao requerido, contudo, obteve negativa do fármaco.

Narrou, por fim, que a sua família não possui condições de arcar com os gastos referentes à compra desse insumo sem prejuízo próprio a subsistência familiar.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, visando compelir o ente requerido a lhe fornecer o referido medicamento.

Foi assim que, após o encaminhamento dos autos ao NAT JUS (Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário) e parecer desfavorável à concessão do pleito, adveio o r.
decisum
objurgado, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
concedeu a antecipação dos efeitos da tutela no sentido de determinar ao réu que forneça o mencionado medicamento, decisão contra a qual se interpôs o presente recurso.

Desta feita, imperioso regitrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

Estabelecida tal premissa, após o exame dos documentos que instruem os autos de origem, entendo, tal qual na decisão em que admiti o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 9487030), bem como aderindo ao Parecer da r. PGJ (id. 10538018), que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Acerca da primeira tese enfocada no presente instrumento, cumpre asseverar que no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, restou deferida tutela provisória nos autos do Recurso Extraordinário nº 1366243, afetado ao
T
ema 1234, da Repercussão Geral
, ocasião em que fixou as seguintes balizas a ser seguida pelo Judiciário Nacional, até o julgamento definitivo do tema,
in litteris:

“
(...
)
até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário"
1
.

Registre-se, ainda, que a aludida medida liminar foi integralmente referendada pelo Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, em sessão virtual concluída em 19/04/2023.

Neste tocante,
restou verificado no caso concreto que a pretensão exordial versa acerca do custeio do medicamento SOMATROPINA, o qual,
a
teor do parecer no NAT
, se encontra
registrado na ANVISA e
padronizado no SUS
(id. 46122911 dos autos de origem), estando configurada, de acordo com a orientação jurisprudência fixada
pelo Tribunal Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal
, que a demanda originária deve ser
processada e julgada “
pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.

A propósito, no mesmo sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CUSTEADO PELA UNIÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO MEMBRO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM
. 1. Verifica-se que a matéria tratada nos autos teve sua Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.366.243- RG (Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 13.9.2022), que cuida do Tema 1.234/STF: "Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS ". 2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada no DJE em 12/4/2023, determinou a suspensão nacional dos processos em tramitação sobre a mesma matéria, nestes termos:
"(...) com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares".
3. A Suprema Corte deferiu em parte pedido incidental de tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:
(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de Recursos Especial e Extraordinário.
4. No caso concreto, verifica-se que o Juízo estadual determinou a inclusão da União no polo passivo, em razão de interpretação do Tema 793/STF. Dessa forma, diante da determinação do STF, tanto no que diz respeito ao sobrestamento quanto aos termos da tutela provisória concedida, os autos devem retornar à origem e, oportunamente, realizar o juízo de conformidade. Assim, deve ser prestigiado o disposto na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma dos arts. 1.039 a 1.041 do CPC/2015.
5. Embargos de Declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com baixa no STJ, para o oportuno juízo de conformação com a tese a ser firmada no julgamento do Tema 1.234/STF. (
STJ
- EDcl no AgInt no AREsp n. 2.220.141/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

Portanto, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual nem em nulidade da decisão agravada sob tal fundamento.

Prosseguindo, no tocante ao argumento de que estaria ausente a probabilidade do direito postulado pela agravada, entendo que a documentação que instrui os autos de origem induzem a conclusão diversa.

Isso porque, além de vir acompanhada de receituário médico de id. 42184794 dos autos de origem, subscrito por médica endocrinologista – a qual prescrevera o uso do referido medicamento –, os laudos médico e psicológico acostados em id. 42184796 da ação de origem reportam que a adolescente, de apenas 12 (doze) anos, estaria com hipófise no limite inferior da normalidade, apresentando deficiência no hormônio de crescimento, além de sofrimento psíquico decorrente de sua baixa estatura.

Em situações análogas, devidamente embasadas, a Egrégia Quarta Câmara Cível tem chancelado tais pretensões, como ilustra a ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – TRATAMENTO MÉDICO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO À VIDA – REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.
I-
Na concretude do caso, verifica-se que a autora ajuizou a presente ação aduzindo que necessita de tratamento médico pois possui grave problema de crescimento, com baixa velocidade, necessitando fazer uso do medicamento SOMATROPINA 4 UI INJETÁVEL. II- De certo que a obrigatoriedade do fornecimento do tratamento adequado a autora deve ser mantida, eis que o bem tutelado é a vida, bem maior garantido pela Carta Magna. Nesta toada, o acolhimento do pleito autoral repousa no dever do ente público de fornecer gratuitamente ao indivíduo desprovido de recurso financeiro o tratamento necessário para o efetivo tratamento de saúde. III – Remessa necessária improcedente
.” (TJES, 4ª Câmara Cível, REO 035150050975, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, DJe 14/03/2017).

Ademais, como bem elucidado pela r. PGJ nos autos do presente recurso, o medicamento pretendido é padronizado pelo SUS e disponibilizado nas Farmácias da Rede Estadual de Saúde de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Deficiência de Hormônio do Crescimento Hipopituitarismo aprovado pela CONITEC, e é indicado para o tratamento de longo prazo de crianças com distúrbios do crescimento.

Prosseguindo, como esclareceu o
custus legis
, para que a criança seja incluída no protocolo (e possa fazer uso do medicamento), o paciente deve apresentar diagnóstico de deficiência do hormônio do crescimento (através de diagnóstico clínico, laboratorial e por exames de imagem) e também apresentar deficit de crescimento e deficiência comprovada do hormônio do crescimento (por teste).

Ante o exposto, em que pese a conclusão da SESA no caso concreto, a argumentação foi refutada no laudo id. 42184796 dos autos de origem, no qual se ressalta que o gráfico de estatura da agravada está com queda cada vez maior dos percentis e, caso se aguarde, a paciente ficará abaixo do TH familiar, quando não haverá mais tempo hábil para tratamento

Portanto, como é evidente, o caso merece especial atenção e enquadramento da agravada nos parâmetros de cobertura, ao menos até a realização de perícia judicial que embase uma conclusão mais precisa.

Portanto, resta evidenciada a existência do requisito da
“probabilidade do direito”
(art. 300 do CPC), a sustentar a tutela deferida na origem.

Não bastasse, em se tratando de terapias destinadas a alavancar o crescimento, é cediço que a precocidade do tratamento se revela de suma importância, sendo certo que qualquer retardo neste particular poderá comprometer seriamente o resultado final pretendido, a revelar, portanto, a presença do requisito do
“perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Nestes moldes, não se verificando ilegalidade da decisão agravada, que deferiu a tutela com atenção aos requisitos legais, não há que se falar em sua anulação ou reforma.

Isto posto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
Nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.